Tribunal: STF
Processo: AI 748056
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5º, XXXVI, DA CF. COISA JULGADA. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS STF 
   282 E 356.

1.	Ausência de prequestionamento do dispositivo 
   constitucional tido como violado, porque não abordado pelo acórdão 
   recorrido, e, embora suscitado nos embargos de declaração a ele 
   opostos, não foi apontado oportunamente na ocasião em que foram 
   apresentadas as contra-razões de apelação. Súmulas STF 282 e 356. 
   
2.	Exigência do cumprimento desse requisito recursal,  ainda que a
   questão suscitada seja de ordem pública. Precedentes.
3.	Agravo 
   regimental improvido.